Tribunal: TJDFT
Processo: 0001427-03.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001427-03.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OLAVO FELICIANO MEDINA, ONOFRE DE BARROS, PATRICIA LEMOS DE ASSUNCAO, PAULO BENVINDO MASCARENHAS, PAULO UMBERTO ESPINDULA, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, RAIMUNDO SOUZA VITOR, RAMAO NELSON GONCALVES, RAULINA GUERRA AMORIM, REGINA MARIA MARQUES RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho solicitou, nos termos do ofício ID 27392954, a transferência dos valores destinados ao credor falecido ONOFRE DE BARROS no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial vinculada ao Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho e ao processo no 0007178-93.2012.8.07.0006. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, em resposta ao ofício ID 27392954, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 2. Após, intimem-se PAULO BENVINDO MASCARENHAS e JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO (certidão ID 22798224), para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem requerimento de transferência dos valores que fazem jus neste precatório para conta bancária de sua titularidade. Por outro lado, caso constatado o falecimento de algum deles, intimem-se os seus sucessores, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem pedido de habilitação perante o juízo da execução, para que possam receber o crédito do falecido, na forma do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive aos novos honorários contratuais, se houver"). Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios